Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-35.2025.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001069-35.2025.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO Advogado(s): FELIPE DOS ANJOS MARTINS (OAB:BA73651-A) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DINHEIRO EM ESPÉCIE. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DÚVIDA SUBSISTENTE QUANTO À ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA DE OITIVA DO SUPOSTO TERCEIRO INTERESSADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Recorrente denunciado pela suposta prática de crime doloso contra a vida, insurgindo-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) apreendida em espécie durante sua prisão, a qual, segundo o Apelante, decorre da venda de um imóvel e cuja licitude estaria comprovada por documentos particulares juntados aos autos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia principal reside em determinar se a documentação apresentada pelo Recorrente é suficiente para afastar a dúvida sobre a origem lícita do numerário apreendido, notadamente diante da ausência de elementos probatórios objetivos (como a oitiva do suposto comprador do imóvel, indicando a concretude e a forma da transação), e se o encerramento da instrução criminal com a decisão de pronúncia descaracteriza o interesse da quantia para a persecução penal, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. O direito à restituição de coisas apreendidas, conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal, exige a ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante, sendo ônus deste a comprovação inequívoca da licitude e da desvinculação do bem com o fato criminoso. 4. No caso concreto, a suposta origem lícita do numerário está vinculada à venda de um imóvel para terceiro, porém, o Ministério Público apontou a ausência de oitiva deste comprador e a persistência de inconsistências, como a forma atípica de transporte (elevado montante em espécie), o que impede a formação da certeza jurídica quanto à licitude da transação. (Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.) 5. A ausência de confirmação direta e formal por parte do comprador, elemento externo e fundamental para validar a transação particular, é um fator determinante que mantém a dúvida razoável, justificando, assim, a manutenção da apreensão, conforme o comando do artigo 118 do Código de Processo Penal. 6. A decisão de pronúncia não encerra o processo, que prossegue para julgamento perante o Tribunal do Júri. O lapso temporal da apreensão, embora de certa delonga, não configura, por si só, excesso de prazo ou confisco informal, uma vez que a medida cautelar se preserva em virtude da ausência de comprovação inequívoca e definitiva da origem lícita do bem, estando o processo ainda em tramitação regular em uma causa de complexidade inerente aos crimes dolosos contra a vida. IV. Dispositivo Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de restituição do numerário apreendido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001069-35.2025.8.05.0164, provenientes da comarca de Mata de São João/BA, figurando como Apelante : VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO, Advogado Bel. FELIPE DOS ANJOS MARTINS (OAB:BA73651-A) e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.